Tribunal: TJBA
Processo: 8016488-27.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016488-27.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADA: BEATRIZ FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. ACIONADA. RECUSA COM BASE EM PARECER DA JUNTA MÉDICA.

PREVALECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. SÚMULA NORMATIVA N. 11, DA ANS.

INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS PELO PROFISSIONAL PARA CURAR A DOENÇA.

PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8016488-27.2023.8.05.0274
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a alegação de cerceio de defesa e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.